Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-54.2021.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-54.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON - CPF: 005.098.811-57 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), ALOYSIO NUNES RONDON FILHO - CPF: 631.891.601-63 (APELANTE), FELIPE DA COSTA MARQUES - CPF: 033.359.081-39 (APELADO), JESSIANE MARQUES PARACATU - CPF: 879.045.601-78 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), ROSIMAR NUNES RONDON - CPF: 531.402.061-00 (APELADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIA NUNES RONDON - CPF: 496.551.161-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DIZ QUE POR CONFIANÇA ASSINOU CONTRATO DE COMODATO SEM LER – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO NÃO COMPROVADOS – AUSENTE ROBUSTA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO OU DOLO NÃO COMPROVADOS – CONTRATO CLARO – PROVAS TESTEMUNHAIS SEGURAS E COERENTES AO CONFIRMAR A VALIDADE E REGULARIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada a questão preliminar contrarrecursal de pedido de revogação da justiça gratuita deferida à parte autora e mantida em seara de sentença, já que exigível recurso da parte requerida no tocante, sendo incabível a pretensão de reforma do ponto via contrarrazões recursais.

O erro configura vício de consentimento hábil à desconstituição do negócio jurídico, consoante prescreve o artigo 138 do Código Civil. No erro, a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. Todavia, para que o negócio jurídico se exponha à invalidação, o erro deve ser aquele
"que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio"
, ou seja, o erro deve ser escusável. Os vícios de consentimento não foram concebidos legalmente para trazer instabilidade ao comércio jurídico, mas para proteger a lisura, a segurança e a boa-fé negocial. Nestes termos, não pode ser acolhida pretensão anulatória lastreada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade não condizente com o negócio jurídico realizado. Não se pode reconhecer a existência de erro - ou de qualquer outro tipo de vício de consentimento - em negócio jurídico celebrado sem nenhum tipo de comprometimento à vontade livremente manifestada, como na espécie.

A simples leitura do contrato de comodato demonstra a inexistência de qualquer elemento formal ou substancial apto a incutir equívoco quanto à sua tipologia ou às obrigações nele dispostas. Pelo contrário, o negócio jurídico pode ser facilmente identificado e compreendido, sendo que os termos empregados não deixam dúvida quanto à qualidade dos contratantes ou às obrigações por eles contraídas. Não há prova segura alguma no sentido de que a autora firmou o contrato influída por malícia ou embuste, ou seja, que incorreu em erro por conta de dolo, vício de consentimento que também conduz à invalidação do negócio jurídico, a teor do que estatui o artigo 145 do Código Civil. Se houve algum equívoco, foi devido à própria incúria da autora, contexto dentro do qual não há espaço jurídico para o reconhecimento dos vícios de consentimento de que se cogita.

A despeito das alegações da parte recorrente, de cotejo analítico do acervo probatório coligido ao feito observa-se que ela não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato constitutivo de direito (art. 373, I, do CPC), na medida em que não demonstra, de forma suficientemente segura e robusta, que de fato houve vício em sua vontade quando da formação do contrato de comodato impugnado.

Examinando o teor do contrato coligido e dos depoimentos testemunhais colhidos em seara de audiência de instrução, observa-se que as provas amealhadas ao feito são firmes e coerentes em demonstrar que a autora era capaz e tinha conhecimento do conteúdo do contrato de comodato firmado com o requerido. No ponto, infere-se que foi bastante assertiva e robusta a fundamentação da sentença recorrida. Há um farto conjunto de evidências probatórias denotando a regularidade do negócio jurídico firmado, sendo que, ausente comprovação indene de dúvidas das alegações de vício de consentimento em sentido diverso, impõe-se manter a conclusão de improcedência dos pedidos deduzidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000351-54.2021.8.11.0028

APELANTE:

GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON

APELADO:

FELIPE DA COSTA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Comodato c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela ”
processo número 1000351-54.2021.8.11.0028 ajuizada pela ora recorrente, o qual julgou
“ o pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 234549246, mantendo-se, via de consequência, a concessão da benesse da gratuidade de justiça deferida à autora recorrente.

Nas razões do apelo Id. 234549245, a parte apelante aduz a incorreção da sentença proferida, aos argumentos de que há nulidade do negócio jurídico; há vício de consentimento, na medida em que foi induzida a erro ao assinar um contrato de comodato rural com o apelado pelo prazo de 30 anos; quando da assinatura do documento o apelado a informou de
“que precisava de sua assinatura em alguns documentos para sanar dívida com o banco e concluir inventário que à época tramitava na via extrajudicial”
(sic).

Diz que
“não teve orientações suficientemente claras sobre os efeitos daquela formalização, e do seu lapso temporal, trata-se de uma pessoa do lar, de parco conhecimento, e restou evidente que o apelado utilizando-se da confiança existente pelos laços familiares entre avó e neto a induziu ao erro ao fazê-la assinar referido termo (contrato de comodato)”
(sic).

Reforça a tese de que
“diferente do que alegou a D. Magistrada a quo, no sentido de que não fora comprovado que a autora desconhecia o conteúdo do contrato, conforme se observa do depoimento da autora em audiência de instrução e julgamento(id.123948216), é notório o desconhecimento da apelante quanto aos termos do contrato”
(sic).

Verbera que
“no momento que a autora tomou conhecimento do teor do documento por ela assinado para o seu neto, ora apelado, registrou o Boletim de Ocorrência (B.O nº 2020.193535) para que fossem tomadas providências para a anulação do negócio jurídico e consequentemente que fosse investigado o caso, uma vez que se sentiu ludibriada, principalmente quando percebeu que as reais intenções do seu neto não era cuidar da propriedade, mas sim, lucrar sozinho e afastar o herdeiro Aloysio Nunes Rondon Filho da propriedade, usufruindo sozinho do bem do espólio, sem ter que pagar por isso”
(sic).

Esclarece que as provas por ela coligidas foram ignoradas na sentença recorrida; e que
“o lapso temporal de 06 (seis) meses existente entre a assinatura do contrato de comodato e o registro do Boletim de Ocorrência, vem confirmar as alegações da apelante, esse foi o tempo necessário para que a apelante percebesse que as reais intenções do apelado e de como ele agiu PREMEDITADAMENTE, objetivando obter lucro para si e para sua genitora que é herdeira do espólio de ALOYSO NUNES RONDON, preterindo outros herdeiros e a meeira”
, sendo que
“caindo em si a autora e entendendo claramente que a intenção do seu neto FELIPE era auferir vantagem para si, e percebendo que ele não mediu esforços para ludibriá-la, a apelante começou a se impor, a questionar o andamento do inventário, que até então tramitava de forma extrajudicial”
(sic).

Defende que
“a vigência do contrato de Comodato Rural formalizado entre apelante e apelado tem causado grandes transtornos para a viúva meeira e para o herdeiro Aloysio Filho, pois estão vivendo em uma situação de miserabilidade, o que é contraditório pois são detentores de um propriedade rural avaliada em mais de 7 (sete) milhões, que está gerando lucro para um terceiro diretamente ligado a herdeira Márcia, deixando a situação em uma total desigualdade, e causando prejuízo aos demais, situação essa que merece só pode ser regularizada, anulando-se o contrato de comodato rural firmado entre as partes”
(sic).

Sustenta que
“o que deve ser levado em consideração ao julgar a lide é se a apelante tinha ou não conhecimento dos termos do instrumento contratual, mas conforme robusta prova apresentada aos autos restou perfeitamente demonstrado que a recorrente foi compelida a assinar um documento, e nem mesmo tinha ciência de suas particularidades, de forma gratuita e como a vigência pelo prazo de 20 anos, foi totalmente induzida a erro, e o apelado utilizou da relação de confiança que até então tinha com sua avó, ora apelante, e a enganou fazendo com que assinasse um documento sem ler, apenas e tão somente confiando em sua palavra”
(sic).

Pontua, no mais, que
“por todo elemento probatório encartado aos autos, ficou claramente demonstrado a má-fé do apelado ao querer se aproveitar da fragilidade emocional da apelante, bem como da sua relação familiar de avó e neto para conseguir assinatura de um negócio jurídico, premeditado, para se apropriar da propriedade, eivado em vício, sob a alegação de que vem investindo na propriedade rural, portanto, UM CONTRATO PASSÍVEL DE ANULAÇÃO”
(sic).

A par desses argumentos, pede que
“seja RECEBIDO eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e DADO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para o fim de reformar a sentença, do juízo a quo, uma vez que estão presentes todos os pressupostos pertinentes à nulidade do contrato de comodato, eis que fundado em vício do consentimento por erro, com o deferimento inaldita altera pars do presente pedido do efeito suspensivo, ante ao indiscutível risco de dano grave, bem como a inegável probabilidade do recurso apelação”
(sic).

Contrarrazões do recorrido FELIPE DA COSTA MARQUES no Id. 234549248, em que pede a revogação da gratuidade de justiça da apelante e aduz, meritoriamente, a correção da sentença recorrida.

Certidão atestando que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça no Id. 235598665.

Pedido de sustentação oral da recorrente no Id. 247686670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja, em suma, a reforma da sentença de improcedência para o fim de se reconhecer a “nulidade”, por vício de vontade por indução a erro, de negócio jurídico de comodato de uma área rural.

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a questão preliminar contrarrecursal de pedido de revogação da justiça gratuita deferida à parte autora e mantida em seara de sentença, já que exigível recurso da parte requerida no tocante, sendo incabível a pretensão de reforma do ponto via contrarrazões recursais, sem levar em consideração ainda que a parte recorrida não fez qualquer prova em sentido contrário, de modo que deve ser mantido o benefício outrora deferido em seu favor.

No mérito do recurso, analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O erro configura vício de consentimento hábil à desconstituição do negócio jurídico, consoante prescreve o artigo 138 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

No erro, a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. Todavia, para que o negócio jurídico se exponha à invalidação, o erro deve ser aquele
"que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio"
, ou seja, o erro deve ser escusável.

Na precisa abordagem de Carlos Roberto Gonçalves:

“Ao considerar anulável o erro "que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio", o novo diploma explicitou a necessidade de que o erro seja escusável, adotando um padrão abstrato, o do homem médio (homo medius), para a aferição da escusabilidade.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume I, 2003, Saraiva, p. 362).

Os vícios de consentimento não foram concebidos legalmente para trazer instabilidade ao comércio jurídico, mas para proteger a lisura, a segurança e a boa-fé negocial. Nestes termos, não pode ser acolhida pretensão anulatória lastreada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade não condizente com o negócio jurídico realizado.

Consoante ensina Fábio Ulhoa Coelho:

“Não é qualquer erro que importa a anulabilidade do negócio jurídico. Se o erro é acidental (o sujeito teria praticado o negócio, mesmo que se estivesse apercebido dele antes) ou indesculpável (o sujeito não se apercebeu de erro perceptível por pessoa com diligência normal), o negócio jurídico é válido.”
(Curso de Direito Civil, Volume 1, Saraiva, 2003, p. 329).

Nesta linha intelectiva, não se pode reconhecer a existência de erro - ou de qualquer outro tipo de vício de consentimento - em negócio jurídico celebrado sem nenhum tipo de comprometimento à vontade livremente manifestada, como na espécie.

No caso em análise, a simples leitura do contrato de comodato (coligido nos Ids. Num. 234549157 - Pág. 1/3) demonstra a
inexistência de qualquer elemento formal ou substancial apto a incutir equívoco quanto à sua tipologia ou às obrigações nele dispostas
.

Pelo contrário, o negócio jurídico pode ser facilmente identificado e compreendido, sendo que os termos empregados não deixam dúvida quanto à qualidade dos contratantes ou às obrigações por eles contraídas.

A propósito, veja-se o teor do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora, pelo requerido e por duas testemunhas, com firmas reconhecidas:

Além disso, não há prova segura alguma no sentido de que a autora apelante firmou o contrato influída por malícia ou embuste, ou seja, que incorreu em erro por conta de dolo, vício de consentimento que também conduz à invalidação do negócio jurídico, a teor do que estatui o artigo 145 do Código Civil:

“Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

Nestes termos, se houve algum equívoco, foi devido à própria incúria da autora, contexto dentro do qual não há espaço jurídico para o reconhecimento dos vícios de consentimento de que se cogita.

Nas palavras de Fabrício Zamprogna Matiello:

“Não exige que o declarante da vontade se porte à semelhança do homem aquinhoado com superior capacidade, nem admite que se comporte como um parvo e dê, culposamente, oportunidade à provocação do próprio infortúnio. Escusável, por assim dizer, é o erro que toda pessoa comum e ordinariamente atenta poderia cometer, tomadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os erros indesculpáveis não podem servir de substrato para a anulação do negócio, sob pena de restar incentivada e protegida a negligência, quando na verdade o desiderato normativo é que o ser humano tome cuidados mínimos ao praticar atos com repercussão jurídica”
(Curso de Direito Civil, vol. 1, LTr, 2008, p. 215).

Nesta toada, a despeito das alegações da parte recorrente, de cotejo analítico do acervo probatório coligido ao feito observa-se que ela não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato constitutivo de direito (art. 373, I, do CPC), na medida em que não demonstra, de forma suficientemente segura e robusta, que de fato houve vício em sua vontade quando da formação do contrato de comodato impugnado.

De fato, em que pese a insurgência recursal, examinando o teor do contrato acima coligido e dos depoimentos testemunhais colhidos em seara de audiência de instrução, observa-se que
as provas amealhadas ao feito são firmes e coerentes em demonstrar que a autora apelante era capaz e tinha conhecimento do conteúdo do contrato de comodato firmado com o apelado requerido
.

No ponto, infere-se que foi bastante assertiva e robusta a fundamentação da sentença recorrida, a qual repiso. Veja-se:

“(...)

Observa-se ainda que os autos versam sobre
intenso conflito familiar, em que a real desavença vai além do objeto da ação
.

Assim,
necessário se ater ao pedido constante na inicial, o qual transcrevo, a fim de que não haja suposições:

“II – A Declaração de Nulidade do contrato de comodato rural firmando em 21/02/2020;”

Portanto, cinge a controvérsia na NULIDADE e ANULABILIDADE do contrato de comodato firmado entre a autora e o requerido FELIPE.

A autora fundamenta seu direito no fato de que teria sido induzida pelo requerido FELIPE a assinar o contrato de comodato, que não conhecia seu conteúdo e que
“o contrato era para resolver uma dívida da fazenda junto ao banco”
.

Pois bem.

Em seu depoimento em audiência a autora relatou que desde o falecimento do seu marido arrendou a Fazenda para o Sr. Benedito Rondon e para o Sr. Nelio Eubank. Que foi a responsável pelos respectivos contratos de arrendamento. Que nunca houve inventário. Que
os valores do arrendamento ficavam com ela. Que não repassava com os herdeiros
. Que os arrendamentos eram feitos com o consentimento verbal dos herdeiros, mas apenas no nome da autora. Que desde que o requerido Felipe está na terra não fez outro contrato de arrendamento. Que ia arrendar o imóvel para Tássio mesmo sabendo que o requerido estava na terra, pois não sabia que o comodato era da área integral. Que o Tássio teria lhe pagado R$ 27.000,00 para adiantar despesas de cerca. Que terá devolver o dinheiro para Tássio. Que da celebração do contrato de comodato ainda não havia inventário, pois sua filha Marcia teria ficado responsável pela abertura do inventário. Que após a abertura do inventario não informou sobre o contrato de comodato por não concordar com este. Que após a partilha iria arrendar a sua parte.
Que não sabia do conteúdo do contrato
.

A
testemunha Ataíde relatou que presenciou a assinatura do contrato de comodato
. Que acredita que a assinatura foi em 21/02/2020. Que
o contrato foi assinado no Cartório
. Que não é contador do Sr. Indalecio, apenas faz alguns serviços.
Que informou a Autora de que se tratava de um contrato de comodato sem renda e que ela estava ciente
. Que
a herdeira Marcia também estaria ciente de que não haveria lucro
. Que
o objetivo do contrato era manter a fazenda funcionando e não sair do “eixo da família”
. Que não sabe quantas cabeças de gado tem na fazenda. Que conheceu a fazenda há muito tempo. Que após o falecimento do Sr. Aloysio não voltou ao local. Que a fazenda não é dividida, apesar de serem duas matriculas. Que acredita que um contrato de arrendamento da área seria cerca R$ 2.500,00. Que foram ao Cartório no mesmo dia da assinatura do contrato. Que deixou de prestar serviços para a família após um pedido da autora para lançar um gado em nome do espólio que não existia na declaração de terra e no imposto de renda. Que foi em 2021. Que sabe que o espólio tem dívidas.
Que percebeu que a autora estava ciente do contrato, pois em nenhum momento ela questionou alguma condição e a firma foi reconhecida na hora
.

O informante
Hilton esclareceu que tem ciência do contrato de comodato existente entre a autora e o requerido Felipe
. Que não sabe ao certo a data do contrato, mas acredita que foi fevereiro de 2020. Que acha que a autora assinou em casa o contrato. Que acredita que quando o Sr. Aloysio faleceu tinha 500, 600 reses. Que não sabe quantas matrículas compõe o imóvel. Que acredita que tem área de excesso. Que
sabe que a autora tem até o 2º grau
. Que ficou sabendo do contrato de comodato pela autora, pois estaria sendo pressionada por “Dinho” que precisava da renda “que ele precisava arrendar ou vender a parte dele”. Que a autora não recebia nada. Que na ocasião do contrato de comodato havia uma promessa de abertura de inventário. Que após o falecimento do Sr. Aloysio foi aberto o inventário. Que quem ficou responsável pela administração da fazenda “foi a filha mais velha e o genro”.
Que ficou sabendo do contrato apenas pela autora, que não presenciou nada
. Que não ficou sabendo que a autora foi procurada pelo requerido Felipe para tratar de contrato de arrendamento. Que
a autora foi atrás de possíveis arrendatários após descobrir que o contrato não tinha renda
. Que acredita que a fazenda se mantinha pelo gado. Que a fazenda só da lucro se for arrendada. Que acredita que a insatisfação da autora se dá pelo fato de se tratar de contrato sem lucro.

A informante
Rosimar, herdeira do espólio, relatou em audiência que tem conhecimento do contrato de comodato e que
foi informada pela própria autora
. Que
a autora lhe contou que teria feito um contrato com o requerido (seu neto) e que seria para manutenção da fazenda, para manter em família
. Que
não questionou por confiar na autora, que é sua mãe e no seu sobrinho, ora requerido
. Que
no dia que a autora contou sobre o contrato “não reclamou nada”
. Que após o falecimento do Sr. Aloysio os herdeiros concordaram em pagar as dívidas do espólio. Que a dívida foi paga. Que após o pagamento da dívida não foi concluído o inventário. Que nunca foi proibida de entrar na fazenda. Que não discorda do contrato. Que não sabe o dia em que foi informada do contrato. Que prefere que a fazenda fique com o requerido, pois é da família. Que quando seu pai faleceu tinha pouco gado e que o pouco gado que tinha era arrendado. Que não sabe quantas reses tinha na fazenda que era do seu pai. Que as fazendas estão interligadas. Que
não presenciou a assinatura do contrato,
apenas ficou sabendo pela autora
. Que quem administrava a fazenda após o falecimento do seu pai era
“meu cunhado e a minha irmã, sempre quem administrava a fazenda”
. Que não sabe com exatidão o valor da dívida com o banco que foi paga.

O informante
Indalécio, genitor do requerido, esclareceu em audiência que sobre o contrato sabe que foi tudo combinado, conversado, acertado
. Que não estava no dia, mas que foi tudo acertado com a autora. Que a partir de 2018 começou os conflitos entre a sua família e a da autora. Que após o falecimento do Sr. Aloysio, o Sr. Benedito arrendava a parte da frente da fazenda. Que a fazenda não tinha estrutura adequada. Que foi ele quem construiu o curral para fins de arrendamento, pois a fazenda não tinha estrutura física. Que não é apenas uma fazenda, pois já está na família há 5 gerações. Que a autora já arrendou a fazenda par 6 pessoas. Que nunca viu os contratos e não sabe o valor do arrendamento. Que a autora que recebia os valores dos arrendamentos. Que a autora nunca investiu na fazenda. Que não tem como arrendar fazenda sem investimento. Que o requerido restaurou a cerca da fazenda após as queimadas. Que mesmo recebendo os arrendamentos a autora não investiu nas fazendas. Que o requerido construiu 2.040m de curral a fim de possibilitar o arrendamento e que nunca foi ressarcido dos gastos. Que com o fim do contrato os arrendatários apenas tiravam o gado, que não investem no imóvel. Que o requerido investiu em placas solares, poço semi-artesanal. Que uma fazenda sem estrutura física não dá lucro, que tem que haver investimento em cerca e pastagem. Que não sabe precisar a data em que foi pactuado o contrato, nem a duração. Que após o falecimento do Sr. Aloysio ajudou a cuidar da fazenda por um curto período a pedido da família.

A testemunha
Henrique relatou que é vizinho da fazenda objeto desta ação
. Que é
proprietário de fazenda há mais de 30 anos
. Que desde o falecimento do Sr. Aloysio
houve valorização da fazenda, pois, com exceção da sede, tudo teve que ser refeito em razão dos incêndios em 2020, curral, cerca, estrada
. Que vai às vezes na sua fazenda, mas que sabe de tudo que acontece. Que não soube se a autora foi proibida de entrar na fazenda. Que fazenda sem estrutura não dá lucro apenas prejuízo. Que tem que ser feita a limpeza da fazenda. Que é necessário fazer a limpeza da fazenda após a cheia. Que fazenda tem muita despesa. Que já arrendou a fazenda há mais de 15 anos. Que quem arrendou foi o “Dinho”, que não se lembra o valor, mas que “foi um valor bem em conta”. Que “Dinho” é o Aloysio Filho. Que na época teria arrendado no máximo 800 hectares. Que o capim era nativo. Que pagava o arrendamento para o “Dinho”, que o Sr. Aloysio não tinha falecido ainda. Que não sabe se o requerido paga arrendamento. Que não tem conhecimento do contrato de comodato.

Em se tratando de alegação de NULIDADE e ANULABILIDADE do contrato de comodato, este deve ser analisado sob a égide do Código Civil, que define as causas de nulidade e anulação:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

[...]

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Quanto aos requisitos do art. 166 do Código Civil, não restou constada nenhuma ilegalidade no instrumento do contrato
.

Isso porque,
o objeto do contrato é o comodato (empréstimo), previsto no art. 579 e seguintes, do Código Civil, tendo como objeto a Fazenda Baía de São Luiz, firmado entre a autora e o requerido, ambos capazes, e subscrito por duas testemunhas, com reconhecimento de firma (art. 784, III do CPC).

No que tange ao art. 171 do Código Civil, consoante mencionado acima,
não há nenhum indicio de que alguma das partes seja incapaz
. Importa consignar que
o depoimento da autora foi bastante conciso e preciso, o que demonstra sua lucidez e pleno conhecimento dos fatos.

Assim, considerando que a autora pretende a ANULAÇÃO do contrato de comodato, passo a análise do inciso II do art. 171 do Código Civil.

No aspecto jurídico,
deve-se analisar a existência, validade e eficácia do contrato de comodato firmado entre as partes, se houve vício do consentimento ou de descumprimento a causar sua anulação ou resolução.

A segunda questão é sobre a posse do imóvel, caso superada a primeira.

No Código atual
considera-se anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e outros (art. 171 do CC), tendo o prejudicado o prazo de quatro para buscar o reconhecimento do vício (art. 178 do CCB).

A coação, para viciar a manifestação da vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano à sua pessoa, à sua família, ou seus bens, iminente e igual, pelo menos, ao receável do ato extorquido, e o prazo para decadencial para anulação da operação viciada de coação se conta da data em que ela cessa, cabendo ao coato a demonstração da coação.

Cabe ao lesado demonstrar a existência da operação.

Cabe ao requerido apontar causa excludente ou atenuante de sua responsabilidade ou comprovar o adimplemento da obrigação.

Examinados os autos,
é incontroverso que a autora tinha plena ciência de que o contrato outorgava ao requerido o dever de cuidar da Fazenda.

As testemunhas e informantes foram unânimes ao relatar que a autora tinha conhecimento do objeto do contrato de comodato.

A própria autora admite ter assinado o contrato com seu neto, ora requerido.

Assim,
a alegação da autora que desconhecia totalmente o conteúdo do contrato não restou comprovada
.

Aliado a isso, a autora confirmou em audiência que antes do requerido assumir a posse, teria arrendado a Fazenda para outras pessoas, o que diverge da informação constante na exordial:

“Durante todo esse período, a filha mais velha (Benedita Marcia), seu cônjuge (Indalécio) e filhos (Fausto e Felipe), permaneceram com a administração da fazenda, usando-a para auferir renda e lucro com os bens (terras pastais e semoventes) existentes na propriedade, sem prestar contas e/ou realizar os atos necessários para finalizar o inventário extrajudicial. E proibindo o acesso dos demais herdeiros na propriedade.
Os requeridos estão auferindo renda e lucro com a administração da fazenda,

como prova tem a existência de contratos sucessivos elaborados por eles
.” (grifei)

A
própria autora afirmou em audiência que após o falecimento de seu marido, firmou contratos de arrendamento em seu nome e recebia os pagamentos sem repassar ao espólio
.

Assim, encontra-se
desconstituída a alegação de que não tinha nenhum conhecimento quanto a administração da Fazenda e que o requerido e outros familiares auferiam renda sem lhe consultar, tendo em vista que restou incontroverso que a autora possui total ciência do patrimônio do espólio, incluindo as dívidas
.

Conforme se verifica dos autos,
a requerente autorizou o requerido a cuidar da Fazenda
.

Restou constatado ainda que
este sempre esteve indiretamente ligado a administração da Fazenda
.

Há insurgência quanto aos atos do requerido, tendo em vista que, extrai-se dos autos que este vem cuidando e investindo na área desde que ingressou na posse. Não há relatos de abandono ou depredação da área.

O incêndio de 2020 na região do Pantanal é fato notório e de conhecimento geral e destruiu diversas fazendas e mata nativa, o que configura mais um indício dos investimentos do requerido no local.

A despeito de eventual discordância da autora quanto a remuneração do contrato, a natureza jurídica é de contrato de empréstimo, cabível eventual revisão ou resolução contratual e não anulação.

No aspecto da validade, não foi realizada comprovação de que o negócio tenha sido inquinado de qualquer vício de consentimento, circunstância que sequer chegou a ser bem definida na narrativa da petição inicial.

O argumento atinente à existência de possível coação ou erro não foi demonstrado.

Nesse âmbito,
o relato da autora no sentido de um suposto erro ou coação não foi corroborado em nenhum outro elemento probatório
. Também
não foi comprovado que a autora estivesse em algum momento vulnerável e que o fato tenha influenciado decisivamente de algum modo a realizar negócio inquinado de outro vício de consentimento
.

Logo,
o requerido exerce posse que deve ser considerada justa (art. 1.200 do CC) porquanto fundada em título válido
.

Os motivos invocados pela autora não são motivo suficiente a rescisão do negócio ou para lhe reverter a posse ou os direitos que, segundo o contrato, foram licitamente transferidos em caráter irrevogável e vitalício
.

(
...)”
(destaquei)

Como se vê, há um farto conjunto de evidências probatórias denotando a regularidade do negócio jurídico firmado, sendo que, ausente a comprovação indene de dúvidas das alegações de vício de consentimento em sentido diverso, impõe-se manter a conclusão de improcedência dos pedidos deduzidos.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO.
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL PELO COMODATÁRIO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I.
À falta de prova de qualquer tipo de comprometimento à expressão livre e consciente da vontade, descabe cogitar da anulação de contrato de comodato por erro ou dolo.
II. O comodatário que deixa voluntariamente o imóvel dado em comodato não tem direito de ser reintegrado na sua posse sob a alegação incomprovada de invalidade do negócio jurídico. III. Não há direito subjetivo do comodatário à indenização de benfeitoria na hipótese em que o contrato contempla cláusula expressa de renúncia. IV. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20160610121840 DF 0011970-51.2016.8.07.0006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: 404/411) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMOSNTRAÇÃO -
Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude.

Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico
-
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
-
Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes
.”
(TJ-MG - AC: 10702140602385001 Uberlândia, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019) (destaquei)

“MANDATO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ERRO. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO.
O erro que determina o vício de vontade e é capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, além de ser de tal monta que qualquer pessoa inteligente e de atenção ordinária seja capaz de cometê-lo e depende de prova de quem o alega (CC, art. 138).

Não configurado o vício de consentimento, o contrato celebrado entre as partes é válido e deve ser cumprido.
Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 00186784320108260348 SP 0018678-43.2010.8.26.0348, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 17/10/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2016) (destaquei)

Por fim, anoto que a regularidade/validade do referido contrato de comodato atualmente está sendo questionada por meio da Ação de Rescisão Contratual nº. 1001263-46.2024.8.11.0028, em trâmite no mesmo Juízo prolator da sentença ora combatida neste apelo, cuja tutela antecipatória em que se visava à rescisão contratual com a manutenção da posse do imóvel em seu favor restou indeferida pela togada singular e mantida
recentemente
por este Colegiado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1018627-18.2024.8.11.0000, julgado por mim em 09/10/2024.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024